Tribunal: STF
Processo: HC 272772
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTO VÍCIO NA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.189.267, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL. DEPOIMENTO DO PERITO EM PLENÁRIO. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Pelo princípio da soberania dos vereditos, a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisão em flagrante contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 
2. Na hipótese de insurgência que envolve decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
3. No caso concreto, os depoimentos transcritos no acórdão recorrido demonstram que, a despeito das teses contrapostas veiculadas pelas partes, os Jurados decidiram por acolher a versão sustentada pelo Ministério Público. A preponderância da narrativa acusatória pode ser justificada pelos esclarecimentos prestados pelo perito, prova possível de reprodução durante a instrução em plenário, conforme prevê o art. 473, § 3º, do CPP. Naturalmente, ao ser indagado sobre questões técnicas, é esperado que o perito explique as razões pelas quais alcançou a conclusão por ele firmada, o que não constitui induzimento dos jurados. 
4. A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos esclarecimentos do perito acerca do laudo técnico produzido, que corroboram a versão acusatória. 
5. Agravo regimental não provido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento aos recursos das partes e, de ofício, declarou extinta a punibilidade do corréu Willian pelo delito de ocultação de cadáver.
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, que restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Irresignada, interpôs agravo interno, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Ainda, foi interposto recurso especial pelo Ministério Público, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para “cassar a decisão proferida pelo Tribunal de origem no que tange à extinção da punibilidade do réu Willian de Souza Pereira e restaurar a sentença proferida pelo Tribunal do Júri”.
No presente mandamus, a defesa sustenta existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta omissão do Tribunal a quo e na condenação contrária à prova dos autos.
Aponta “erro de procedimento do Superior Tribunal de Justiça que impede o exaurimento da jurisdição ordinária para o corréu, com reflexos diretos e prejudiciais à situação jurídica do Paciente”. Alega que “ao restabelecer a condenação sem devolver os autos para o julgamento da apelação residual, o STJ violou o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa”. Sustenta, também, que “a decisão do conselho de sentença foi absolutamente contraria a todas as provas carreadas aos autos”. Aduz que “o perito ouvido em plenário, violou todas as normas que um perito tem que adotar” e defende que “o conselho de sentença julgou contra as provas produzidas nos autos, pois foram induzidos por uma afirmação do perito sem respaldo técnico científico algum”. Arrazoa, por fim, que “havendo identidade de provas, a pendência de julgamento sobre a validade desse suporte probatório no recurso do corréu impede a cristalização do trânsito em julgado para o paciente”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer: 
1.A concessão da medida liminar para suspender os efeitos do trânsito em julgado e a execução da pena do Paciente Fabiano de Sousa Pereira até o julgamento final deste writ; 
2.No mérito, a concessão da ordem para anular a certidão de trânsito em julgado do Paciente, reconhecendo a prejudicialidade do julgamento do corréu; 
3.A determinação ao STJ para que proceda à retificação do julgado no REsp nº 2189267/SP, ordenando o retorno imediato dos autos ao TJSP para o julgamento do mérito da Apelação de Willian de Sousa Pereira; 
4.O reconhecimento do direito do Paciente de aguardar em liberdade o desfecho do julgamento do corréu, para fins de aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A defesa interpôs recurso especial, em que suscitou a violação dos arts. 593, III, "d", do CPP e 29 do CP, ao argumento de que o depoimento prestado pelo perito em Plenário conduziu o veredito manifestamente contrário à prova dos autos. 
II. Arts. 593, III, “d”, do CPP e 29 do CP
Pelo princípio da soberania dos vereditos, a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana. 
Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisão em flagrante contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 
Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. 
Os depoimentos transcritos no acórdão recorrido demonstram que, a despeito das teses contrapostas veiculadas pelas partes, os jurados decidiram por acolher a versão sustentada pelo Ministério Público. A preponderância da narrativa acusatória pode ser justificada pelos esclarecimentos prestados pelo perito, prova possível de reprodução durante a instrução em plenário, conforme prevê o art. 473, § 3º, do CPP. Naturalmente, ao ser indagado sobre questões técnicas, é esperado que o perito explique as razões pelas quais alcançou a conclusão por ele firmada, o que não constitui induzimento dos jurados, como bem decidido pelo Tribunal de origem. 
Logo, reafirmo que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. 
A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso. 
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos esclarecimentos do perito acerca do laudo técnico produzido, que corroboram a versão acusatória. 
Por conseguinte, deve ser preservada a decisão proferida pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Superior Tribunal:
[...]
Portanto, o acórdão recorrido, ao validar o soberano veredito oriundo do Tribunal do Júri, orientou-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Logo, não prospera a alegada violação dos dispositivos infraconstitucionais mencionados pelo recorrente. 
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Dese mbargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 
III. Dispositivo 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Ab initio, no que tange à suposta necessidade de “remeter o processo para apreciação do recurso de apelação do corréu”, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)
	
Noutro giro, quanto ao alegado julgamento contrário à prova dos autos, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “a versão escolhida pelo conselho de sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos”. Ainda, a Corte Superior apontou que “não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença”. 
Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto ao que decidido pelo Conselho de Sentença, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.489.988-Agr-Segundo, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 4/11/2024)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri . Alegação de decisão manifestamente demonstrada à prova dos autos. Fatos e provas. Pedido de extensão. Deficiência na instrução do writ. Ausência de identidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem revisão consolidada no sentido de que a "soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal" (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do ora agravante seria necessário o revolvimento do conjunto fático -probatório da causa, procedimento inviável em sede de habeas corpus. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constituição ônus do impetante instruir a petição do habeas corpus com as peças fáceis ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel.Ricardo Lewandowski). 4. Ó art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundamenta em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Nesse sentido, veja-se o RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio; e o RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 5. A instrução insuficiente do pedido não permite enxergar a identidade de situações suscitadas pela defesa, impossibilitando até mesmo a concessão da ordem de ofício. Inclusive pela consideração de que o acórdão proferido no RHC 188.017, Rel. Min. Marco Aurélio, se restringiu ao exame das contrarrazões apresentadas pelo corrigido Carlos Alberto da Silva Campos (fls. 280 a 292). Isso, por si só, comprova a falta de identidade de situações a ensejar o benefício do art. 580 do CPP. 6. A última juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constituição inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/6/2022)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente